Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723949-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: GONCALO FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a decisão proferida pelo i. Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0730888-43.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do exequente de penhora e o saque do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP de titularidade do executado. Pelo despacho de ID 19065416, determinei a intimação do agravante para que se manifestasse quanto a certidão de ID 18013872, que informava sobre o óbito do agravado. O recorrente apresentou a petição de ID 19416219, pugnando pela “suspensão do feito por 06 (seis) meses, conforme estabelece o art. 313, inciso I, e §2o, inciso I, todos do CPC 15, a fim de se proceder à tentativa de localização do representante do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros do de cujus, para operar a sua sucessão processual no polo passivo da ação”. Diante disso, consultando os autos originários, verifiquei que pela decisão de ID 74780781, o Juízo a quo, que já havia determinado a suspensão dos autos (ID 6147794), retornou a suspensão após a notícia do falecimento, facultando ao credor a regularização do polo passivo. Todavia, no caso do presente agravo de instrumento, por se tratar de recurso que busca a informação sobre o saldo existente nas contas vinculadas ao PIS/PASEP de titularidade do agravado, que faleceu, é clara a perda superveniente do objeto. Isso porque, com a morte do devedor, não há possibilidade de penhora direta do saldo depositado no fundo do PIS/PASEP do de cujus, sendo necessária a abertura do inventário. Portanto, considerando que o pedido do agravo de instrumento é para que se oficie à CEF para a verificação do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP do então devedor, tem-se que o pedido deduzido na inicial do presente agravo de instrumento não subsiste. Porém, em atenção ao que dispõe o art. 10 do CPC, a fim de evitar “decisão surpresa”, manifeste-se o agravante, no prazo de 10 dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 00:48:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador